Tribunal: STF
Processo: HC 168773
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
NULIDADE – RITO PROCESSUAL – INTERROGATÓRIO – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, no processo nº 1000943-88.2017.8.26.0459, em audiência realizada em 13 de junho de 2018, deixou de acolher pedido para que as testemunhas de defesa fossem ouvidas após a devolução da precatória visando a tomada de depoimento de testemunha de acusação. Aludindo ao artigo 400 do Código de Processo Penal, concluiu inexistir inversão quando pendente inquirição por carta precatória.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 105.154. A Sexta Turma negou provimento a agravo.
    Os impetrantes apontam caracterizada a nulidade na inversão da tomada de depoimentos de testemunhas da defesa e da acusação. Sublinham violado o artigo 400 do Código de Processo Penal. Dizem inobservados o contraditório e a ampla defesa.
     Requerem, no campo precário e efêmero a suspensão, até o exame final desta impetração, do processo-crime. No mérito, pretendem a anulação a partir da inquirição das testemunhas de defesa.
     Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. No tocante à alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento, percebam a ordem jurídico-constitucional. No rol das garantias, mais precisamente no inciso LV do artigo 5º da Carta de 1988, está assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A teor do artigo 400 do Código de Processo Penal, cumpre observar a ordem de tomada de depoimentos de testemunhas e acusado, em processo-crime submetido ao rito comum: 
          […]  
    Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
    […] 
    O interrogatório das testemunhas da defesa ocorreu em momento anterior à devolução de carta precatória, voltada à inquirição de testemunha da acusação – documento 5, folha 2.149. Tem-se transgressão ao disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta impetração, o processo-crime nº 1000943-88.2017.8.26.0459, da Segunda Vara da Comarca de Pitangueiras/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator